Tribunal: TJBA
Processo: 8025477-73.2020.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8025477-73.2020.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: IURI SANTOS ABRAO e outros (2)

Advogado(s)
:
VICTOR VALENTE SANTOS DOS REIS, JOSE CRISOSTEMO SEIXAS ROSA JUNIOR

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE SANTO ANTONIO DE JESUS, 1ª VARA CRIMINAL

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA - PACIENTE PRESO HÁ MAIS DE 01 (UM) ANO E 02 (DOIS) MESES NA DATA DA CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR NESTE
WRIT
– INSTRUÇÃO AINDA NÃO ENCERRADA – REMARCAÇÕES SUCESSIVAS DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO PELO JUIZ DEPRECADO - POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA ATRAVÉS DE VIDEOCONFERÊNCIA INDICADA NO JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS ANTERIOR – QUESTÃO NÃO APRECIADA PELO APONTADO JUIZ AO PROCEDER NOVA REMARCAÇÃO PARA 01 (UM) ANO DEPOIS – PREVISÃO DE QUE O PACIENTE ESTARIA PRESO HÁ MAIS DE 02 (DOIS) ANOS E 02 (DOIS) MESES NA DATA DA AUDIÊNCIA - MORA NO PROCESSO QUE ULTRAPASSA OS LIMITES DA RAZOABILIDADE - CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO - DEVOLUÇÃO DO
STATUS LIBERTATIS
QUE SE IMPÕE – ORDEM CONCEDIDA - LIMINAR CONFIRMADA.

I – Paciente preso desde 26/06/2019 pela suposta prática do delito de homicídio qualificado, por ter, em tese, no dia 23 de junho de 2019, por volta das 21h30min, na cidade de Santo Antônio de Jesus-BA, desferido disparos de arma de fogo contra a vítima William Oliveira da Silva, atingindo-a no abdômen e costas, após negativa de um aperto de mão.

II – C
omo se sabe, o Decreto Judiciário nº 276 de 30/04/2020, alterado pelo Decreto Judiciário nº 282 de 07/05/2020, disciplinou “a realização de audiências, por videoconferência, no âmbito do poder Judiciário do Estado da Bahia, no período da pandemia do COVID-19”, sendo ali previsto
não só a possibilidade da realização de audiência de instrução e julgamento por vídeo conferência no período da Pandemia da COVID-19, mas também estabeleceu que fossem priorizadas as ações em que figurassem presos preventivos, determinando aos magistrado que avaliassem sua realização em cada caso concreto. Contudo, não há qualquer registro nos autos da existência da apontada avaliação, nem foram prestados esclarecimentos ao ser remarcada a audiência de instrução para 01 (um) ano depois, mesmo após várias remarcações anteriores.

III - A
Primeira Câmara Criminal – Primeira Turma, deste Tribunal de Justiça, ao julgar o Habeas Corpus nº 8010744-05.2020.805.0000, denegou a Ordem, à unanimidade de votos, na Sessão efetivada no dia 14/07/2020, afastando a alegação de excesso de prazo, oportunidade em que foi destacada a designação de audiência para o dia 03/09/2020, bem como a informação do Juiz deprecado de que estavam sendo providenciadas as diligências necessárias para sua realização, consignando-se, ainda, no Acórdão, a “
possibilidade de realização de audiências, por videoconferência, no âmbito do Poder Judiciário do Estado Bahia, no período da pandemia do COVID-19”,

nos termos do Decreto acima mencionado, e, ao final, determinado o encaminhamento daquele expediente,

“à
Eg, Corregedoria competente, para apurar, em especial, o que justificaria o Juiz responsável pelo processo designar audiência de Réu preso para quase meio ano à frente”. Contudo, o Juiz deprecado, posteriormente, não só deixou de realizar a audiência designada para o dia 03/09/2020, como também a remarcou para data correspondente a 01 (um) ano depois, sem apresentar qualquer justificativa para fixar um intervalo tão longo, correspondente ao dobro do intervalo anterior, o qual já havia sido questionado, à época, por órgão colegiado deste Tribunal de Justiça, limitando-se a registrar a “carência de servidores”, sendo omisso, também, quanto à possibilidade de realização de audiência por videoconferência.

IV - Quando foi concedida medida liminar no caso
sub examine
, o paciente se encontrava preso há mais de 01 (um) ano e 02 (dois) meses, sem haver o encerramento da instrução processual, com previsão de que, na data designada para a audiência, ele estaria custodiado há mais de 02 (dois) anos e 02 (dois) meses, não sendo apresentada justificativa suficiente para tamanho atraso, o que evidencia que foi causado pelo mau funcionamento dos órgãos públicos, notadamente ante a justificativa de “carência de servidores”.

V - Não se pode olvidar que a flexibilização dos prazos legais estabelecidos para o término de instrução processual, ocasionada pela incidência do princípio da razoabilidade, não mais se aplica ao caso em comento, até porque não há a mínima previsão de quando o processo irá terminar, nem, ao menos de quando ele retomará seu curso normal.

VI - Os prazos processuais foram excedidos de maneira desarrazoada. Não há maior abuso de poder, por parte do Judiciário, do que protelar indefinidamente o julgamento de um réu, mantendo-o no cárcere sem o reconhecimento certo e determinado da sua culpabilidade.

VII – Para a privação da liberdade a lei estabelece prazos, quase sempre fatais, admitidos o seu alargamento respeitando-se os limites da razoabilidade, de modo a não atentar contra os direitos e garantias e dos princípios que a Constituição consagra. Na presente circunstância, o constrangimento ilegal é visível, atingindo, prima facie, o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, além de norma expressa estabelecida pela EC ° 45, que, ao inserir o inciso LXXVIII no art. 5° da CF assegura a todos uma razoável duração do processo.

ORDEM CONCEDIDA HC 8025477-73.2020.805.0000 – SANTO ANTÔNIO DE JESUS.

RELATOR: DES ESERVAL ROCHA.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n°
8025477-73.2020.805.0000
, da Comarca de Santo Antônio de Jesus, impetrado por
JOSE CRISOSTEMO SEIXAS ROSA JÚNIOR E VICTOR VALENTE SANTOS DOS REIS
em favor de
IURI DOS SANTOS ABRÃO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal – Primeira Turma, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONCEDER A ORDEM IMPETRADA, CONFIRMANDO A LIMINAR ANTES DEFERIDA, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, de de 2020.

Presidente

Des. Eserval Rocha

Relator